Tribunal: TJBA
Processo: 0017156-03.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017156-03.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO, MILLA CERQUEIRA MENEZES, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, RODRIGO FERNANDES CARDOSO, FABIO RODRIGUES CORREIA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

APELADO: TECELAGEM DE SISAL DA BAHIA IND COM EXP IMP LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, THIAGO MOTA RIOS E RIOS, JACOB DANIEL BRODER registrado(a) civilmente como JACOB DANIEL BRODER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À AVALISTA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SUSPENSÃO LEGAL DO PROCESSO. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia negado provimento à apelação manejada por instituição financeira em execução de título extrajudicial fundada em duas Cédulas de Crédito Industrial garantidas por hipoteca e aval, mantendo sentença que extinguiu o feito executivo por prescrição intercorrente. O exequente sustentou que a tramitação do processo permaneceu legalmente suspensa em razão de exceção de incompetência oposta sob a vigência do CPC/1973, bem como alegou que a citação válida da devedora principal interrompeu a prescrição em relação à avalista solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a citação válida da devedora principal interrompe a prescrição em relação à avalista solidária; (ii) estabelecer se a pendência de exceção de incompetência sob a égide do CPC/1973 impede a fluência da prescrição intercorrente; e (iii) determinar se houve desídia do exequente apta a justificar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A citação válida da devedora principal interrompe a prescrição em relação à avalista solidária, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil, aplicável às obrigações solidárias de natureza cambial.

4. A avalista de Cédula de Crédito Industrial responde solidariamente pela integralidade da obrigação, à luz do art. 899 do Código Civil e do art. 32 da Lei Uniforme de Genebra.

5. A interrupção da prescrição em relação a um dos devedores solidários aproveita aos demais coobrigados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A oposição de exceção de incompetência sob a vigência do CPC/1973 acarreta suspensão automática e obrigatória do processo principal, nos termos dos arts. 265, III, e 306 do diploma revogado.

7. Não há fluência de prazo prescricional intercorrente durante período em que o processo permaneça legalmente suspenso por força de incidente processual pendente de julgamento.

8. A demora decorrente de falhas estruturais do Poder Judiciário, inclusive problemas de digitalização e migração processual, não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento de prescrição intercorrente.

9. A prescrição intercorrente pressupõe inércia da parte credora em impulsionar o feito, circunstância não verificada quando o processo se encontra obstado por determinação legal ou por entraves do próprio mecanismo judiciário.

10. A existência de bem imóvel hipotecado indicado à penhora e a atuação processual do credor afastam a alegação de abandono ou desídia processual.

11. A extinção da execução por prescrição intercorrente, em contexto de suspensão legal do processo e ausência de inércia do exequente, viola as garantias do devido processo legal e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO.

12. Agravo interno provido. Apelação provida. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 204, §1º, e 899. CPC/1973, arts. 265, III, 306 e 575, II. CPC/2015, arts. 240, 487, II, 931 e 1.021. Decreto-Lei nº 413/1969, art. 52. Lei Uniforme de Genebra, art. 32. Lei nº 6.830/1980, art. 40, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp nº 1.985.341/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 12.11.2024, DJe 22.11.2024. STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018 (IAC 01). STF, Súmula 150. STJ, Súmula 106. TJBA, Agravo nº 8014997-65.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, j. 21.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0017156-03.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada TECELAGEM DE SISAL DA BAHIA IND COM EXP IMP LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e Julgar Prejudicados os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora